Tribunal: TJDFT
Processo: 0721078-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721078-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS HTP LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o trânsito em julgado do RE no 1.287.019/STF (ID 36194934), intimem-se as partes para que se manifestem a respeito, requerendo o que entenderem de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator